Tribunal: TJPA
Processo: 0801043-64.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801043-64.2022.8.14.0013

APELANTE: VANDERSON DA SILVA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL EM CONTEXTO DE FLAGRANTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DIANTE DE REINCIDÊNCIA E CONDUTA SOCIAL REPROVÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por VANDERSON DA SILVA CUNHA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que o condenou, como incurso no art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, pela tentativa de subtração de um extintor de incêndio e um colchão de espuma de estabelecimento comercial. A defesa sustenta ausência de provas seguras de autoria e, subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da insignificância. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, alegando suficiência probatória e reincidência específica do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal pode fundar-se em prova testemunhal prestada por policial, desde que colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.

A palavra do agente de segurança, embora não tenha presenciado diretamente o delito, é harmônica, coerente e corroborada por outras provas — apreensão dos bens, confissão parcial e detenção em flagrante.

A jurisprudência admite a validade da prova policial como meio idôneo à condenação quando ausente mácula de parcialidade e quando corroborada por outros elementos probatórios.

O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica no caso, dada a reincidência do agente e a forma de execução do delito (escalada, detenção por populares).

A intervenção do Direito Penal revela-se necessária para reprimir condutas patrimoniais reiteradas que demonstram reprovação social significativa e risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal prestada por policial militar em juízo, quando colhida sob contraditório e em consonância com demais elementos do processo, é suficiente para fundamentar condenação penal.

É inaplicável o princípio da insignificância quando o agente é reincidente específico e a res furtiva não possui valor reduzido.

A tentativa de subtração de bens úteis de estabelecimento comercial, mediante escalada e detenção por populares, revela grau de reprovabilidade que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 14, II, e 155, caput; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2343480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17.10.2023.

TJ-MS, Ap. Crim. 0913577-07.2023.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini, j. 15.04.2024.

TJ-MG, Ap. Crim. 00032262620218130103, Rel. Des. Valeria Rodrigues, j. 19.08.2025.

TJ-PA, Ap. Crim. 08002164120248140059, Rel. Des. Pedro Sotero, j. 23.10.2025.

TJ-PA, Ap. Crim. 00009876120178140006, Rel. Des. Pedro Sotero, j. 04.09.2025.

TJ-AM, Ap. Crim. 04811397820248040001, Rel. Des. Vânia Marques Marinho, j. 04.10.2024.

TJ-SC, Ap. Crim. 5004787-14.2021.8.24.0064, Rel. Des. Luiz Neri de Souza, j. 21.11.2024.

TJ-PA, Ap. Crim. 08029699220228140009, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 04.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VANDERSON DA SILVA CUNHA contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que o condena, como incurso no artigo 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 67 (sessenta e sete) dias-multa, pela tentativa de subtração de um extintor de incêndio e um colchão de espuma de estabelecimento comercial.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de provas seguras de autoria, uma vez que o único depoimento colhido em juízo é de policial que não presenciou os fatos. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, em razão do reduzido valor dos bens e da ausência de lesividade concreta à ordem social.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, alegando suficiência do conjunto probatório, notoriedade da habitualidade delitiva do recorrente e inaplicabilidade da bagatela penal em razão da reincidência específica.

O Parquet, como fiscal da lei, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, reafirmando a idoneidade da prova testemunhal policial em contexto de flagrante e destacando a incompatibilidade da insignificância diante da reiteração criminosa e do modo de execução da conduta.

É o relatório.

Submeta-se ao revisor, sugerindo pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

No caso em questão, a pretensão cinge-se acerca da existência de provas suficientes para a condenação e subsidiariamente o reconhecimento do princípio da insignificância.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

O crime envolvido é o de furto do art.155 do CP:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

O núcleo do tipo penal é a conduta de subtrair, que significa tirar, arrebatar, apoderar-se da coisa sem o consentimento do dono ou legítimo possuidor. É essencial que a subtração ocorra sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que o diferencia do crime de roubo (Art. 157, CP).

Em cotejo ao conteúdo probante produzido, nota-se que a condenação não se assentou unicamente na palavra do policial militar, como alega a defesa, mas em um conjunto probatório harmônico que inclui: a apreensão dos bens objetos da tentativa de subtração, a confissão parcial do réu em sede policial e o depoimento judicial do agente público que o encontrou detido por populares junto com o extintor de incêndio, nas imediações do posto de combustível.

Embora o policial não tenha presenciado o delito, sua narrativa, feita sob o crivo do contraditório, descreve com clareza a cena de flagrância, sem máculas de parcialidade ou contradições. Ademais, inexiste qualquer demonstração nos autos de que o agente de segurança tivesse interesse pessoal na causa ou qualquer vínculo com a vítima ou com o acusado que desabone sua idoneidade como testemunha.

A jurisprudência é firme em reconhecer a validade da prova testemunhal policial, sobretudo em delitos patrimoniais em que o flagrante constitui elemento central da persecução penal. O simples fato de a testemunha ser policial não desqualifica, por si só, sua narrativa, mormente quando esta é coerente com os demais elementos informativos dos autos, como ocorre na hipótese vertente.

A jurisprudência é uníssona em manter condenações quando a testemunha em juízo confirma os elementos da fase pré-processual:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP)– RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA - PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E POR DEPOIMENTO POLICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO - COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - VALIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO . I -
Impositiva a condenação quando o conjunto das provas aponta induvidosamente no sentido de que o apelado praticou o fato delituoso a ele imputado, no caso o crime de furto, mormente em razão do reconhecimento extrajudicial pela vítima, a sua confissão policial, corroboradas por testemunho de guarda-municipal, tomado na fase inquisitorial e confirmado em Juízo e que mantém coerência com outros elementos de prova existentes nos autos.
II - Recurso provido, com o parecer.(TJ-MS - Apelação Criminal: 0913577-07.2023 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 15/04/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR TERMO DE CONSTATAÇÃO E PROVA ORAL - DESNECESSIDADE DE EXAME DE ALCOOLEMIA - TESTEMUNHO DE POLICIAL - VALIDADE. Inocorrente a prescrição retroativa quando não transcorrido o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Nos termos da redação conferida pela Lei n . 12.760/12 ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é admissível a comprovação da embriaguez mediante sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora, dispensando-se o exame de alcoolemia. O termo de constatação, corroborado por prova testemunhal colhida sob contraditório, constitui meio idôneo para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva .
A palavra de agente público, quando harmônica com o conjunto probatório, tem validade probante. Ausente dúvida razoável, inaplicável o princípio do in dubio pro reo
. V.v . Imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, se, entre as datas do recebimento tácito da denúncia e da publicação da sentença, há um lapso superior ao limite prescricional previsto para a espécie - Com a reforma processual trazida pela Lei nº 11.719/08, o momento para o recebimento da denúncia ocorre nos termos do art. 396, do CPP, tratando-se ainda de marco interruptivo da prescrição. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00032262620218130103, Relator.: Des .(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 19/08/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/08/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS . CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula n . 182 do STJ. 2. Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte Superior, uma vez constatada a existência de ilegalidade patente, é possível corrigi-la por meio da concessão de habeas corpus de oficio, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP . 3. O recorrente não foi apreendido no local do flagrante, muito menos se tem alguma prova no sentido de que ele, de fato, esteve ou se encontrava naquele lugar. 4.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso .
5. O réu é tecnicamente primário, e, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos" (AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023 .). Dessarte, ações penais em curso não podem ser utilizadas para presumir que o réu seja um criminoso contumaz e, por isso, deva responder pela prática de um crime, mesmo quando a prova é insuficiente. 6. Nesse contexto, diante da fragilidade dos elementos probatórios angariados aos autos, imperiosa a absolvição, em homenagem ao consagrado princípio de Direito Penal, segundo o qual a dúvida resolve-se em favor do réu . 7. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para restabelecer a sentença do magistrado de primeiro grau que absolveu o recorrente. (STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA DELITIVA . COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONFIRMAÇÃO PELO DEPOIMENTO JUDICIALIZADO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO . VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . A jurisprudência pátria confere papel especial às declarações prestadas pelas vítimas de crimes contra o patrimônio, já que geralmente esses delitos ocorrem na clandestinidade, portanto, sem a presença de testemunhas. Diante disso, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, admite-se a validade de suas declarações prestadas em sede policial se outros elementos judicializados de prova as confirmarem. Precedentes.
2 . Na hipótese, conquanto a Vítima não tenha sido localizada para depor em juízo, seu depoimento extrajudicial harmoniza-se com o relato judicializado do policial que funcionou como testemunha de acusação e com as circunstâncias fáticas que envolveram a prisão, notadamente a detenção do Réu logo após a prática do crime na posse da res furtiva e de um simulacro de arma de fogo. 3. Embora a defesa tente desqualificar o depoimento da testemunha de acusação, não foram indicados indícios de dúvidas sobre a sua imparcialidade ou de motivos pessoais para a incriminação injustificada do Apelante, razão pela qual, no caso concreto, o depoimento do policial constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório
. 4 . A versão apresentada pelo Réu em seu interrogatório, além de destoar dos termos de sua declaração extrajudicial, apresenta lacunas insuperáveis, já que não logrou o Acusado apresentar qualquer justificativa plausível para apreensão do celular da Vítima e de um simulacro de arma de fogo em sua posse. 5. Logo, têm-se, de um lado, a palavra da Vítima, robustecida pelo reconhecimento pessoal do Apelante e pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante; e de outro lado, a negativa de autoria do Apelante, que perde força quando contrastada com os demais elementos de prova, razão pela qual não merece acolhimento o pleito absolutório. 6 . APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-AM - Apelação Criminal: 04811397820248040001 Manaus, Relator.: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 04/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N . 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA . PRELIMINAR. NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE . AGENTES PÚBLICOS QUE, EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO, FORAM INFORMADOS POR POPULARES ACERCA DE INDIVÍDUO FISICAMENTE SEMELHANTE À PESSOA PROCURADA. TENTATIVA DE FUGA AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, DISPENSANDO ENTORPECENTES DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA POLICIAL. PREFACIAL AFASTADA . MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA .
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCRÉDITO UNICAMENTE PELA CONDIÇÃO DE AGENTE DE POLÍCIA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A NARCOTRAFICANCIA . DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 INCOGITÁVEL . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5004787-14.2021 .8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j . 21-11-2024).(TJ-SC - Apelação Criminal: 50047871420218240064, Relator.: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quinta Câmara Criminal)

Quanto à tese subsidiária de aplicação do princípio da insignificância, igualmente não há como acolhê-la.

O Princípio da Insignificância, também conhecido como Princípio da Bagatela, é um importante instrumento de política criminal que não possui previsão legal expressa no Código Penal, sendo uma criação da Doutrina e da Jurisprudência brasileiras. Ele atua como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material da conduta, ou seja, retira o caráter materialmente criminoso de uma ação que, embora se encaixe formalmente na descrição da lei penal (tipicidade formal), não causa uma lesão significativa ao bem jurídico tutelado, tornando a intervenção estatal desnecessária. O princípio propõe que o Direito Penal, por ser a
ultima ratio
(último recurso) do Estado, deve se ocupar apenas de lesões ou ameaças de lesão relevantes aos bens jurídicos. Condutas que produzem um resultado ínfimo, de pouca importância social, são consideradas atípicas sob o aspecto material.

A jurisprudência pátria exige a presença cumulativa de quatro vetores objetivos, a saber: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, os bens visados — colchão e extintor de incêndio — não possuem valor econômico reduzido, o que se soma a reincidência reconhecida na sentença, impedindo o preenchimento dos requisitos.

Ademais, a tentativa de subtração de bens úteis de estabelecimento comercial, com escalada de muro e detenção por populares, não pode ser albergada pelo manto da atipicidade material, sob pena de enfraquecimento da função preventivo-pedagógica do Direito Penal e incentivo à reiteração de condutas lesivas em face do patrimônio alheio.

Colaciono decisões que seguem o entendimento acima:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP) . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO . AUSÊNCIA DE MÍNIMA OFENSIVIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16, CP). NÃO CONFIGURAÇÃO . RESTITUIÇÃO APÓS A VENDA DO BEM POR INTERVENÇÃO POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .I. CASO EM EXAMEApelação criminal interposta por Valdinei da Paixão Modesto contra sentença da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, em razão da subtração de uma bicicleta da vítima Ana Cléia Nascimento Ferreira.II . QUESTÃO EM DISCUSSÃOa) Possibilidade de absolvição com base no princípio da insignificância.b) Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP (arrependimento posterior).III . DISPOSITIVO E TESE
A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. O valor da bicicleta, superior a 10% do salário-mínimo, afasta a configuração de lesão jurídica inexpressiva. Precedente do STJ (AgRg no HC 641.246/SP
) .O arrependimento posterior não incide quando a restituição do bem não decorre de ato voluntário do réu, mas sim de ação policial, após sua venda a terceiro de boa-fé. Autoria e materialidade comprovadas pela confissão do acusado, depoimento da vítima e demais elementos de prova.Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002164120248140059 31302565, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. READEQUAÇÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .I. CASO EM EXAMEApelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto qualificado pela destreza (art. 155, § 4º, II, do CP), à pena de 3 anos de reclusão e 50 dias-multa, sem fixação do regime inicial de cumprimento. O réu pleiteia: (i) absolvição por ausência de materialidade e aplicação do princípio da insignificância; (ii) desclassificação para furto tentado; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) reconhecimento da atenuante da confissão; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) a determinação do regime inicial face omissão do julgado com a fixação do regime inicial aberto .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto qualificado pela destreza, com valor da res de R$ 278,22 e reincidência específica; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para furto tentado; (iii) verificar se a dosimetria da pena deve ser reformada; (iv) determinar o regime inicial de cumprimento da pena diante da omissão da sentença com o pedido de que seja o aberto.III. RAZÕES DE DECIDIR
A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, sendo inaplicável quando o valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época e o agente ostenta reincidência e maus antecedentes
.O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem (teoria da amotio), sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, motivo pelo qual não cabe a desclassificação para a forma tentada.A fixação da pena-base exige fundamentação concreta; afastada a valoração negativa genérica da culpabilidade e da conduta social, mantida a exasperação apenas pelos maus antecedentes, observada a fração de 1/6 com fundamento na jurisprudência do STJ, resultando em pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu negou a autoria em todas as fases processuais. Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos diante da reincidência e da insuficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime .A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido .Tese de julgamento:É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva excede 10% do salário-mínimo vigente à época e o agente é reincidente específico em crimes patrimoniais.O crime de furto consuma-se com a simples inversão da posse da coisa, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não se admitindo conceitos genéricos ou elementares do tipo penal.A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos .(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00009876120178140006 29906444, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 04/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL . DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 62 dias-multa, pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é penalmente irrelevante à luz do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a conduta poderia ser desclassificada para o crime de apropriação de coisa achada; e (iii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A reincidência e os maus antecedentes do réu impedem a aplicação do princípio da insignificância, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça .
4. A desclassificação para apropriação de coisa achada exige que o bem esteja perdido ou abandonado, o que não se verifica no caso, pois os objetos estavam em frente à residência da vítima em razão de faxina doméstica. 5. A conduta do réu — fuga após ser interpelado, abandono dos bens apenas ao ser alcançado e ausência de qualquer equívoco quanto à titularidade dos objetos — demonstra dolo de subtração, afastando a tese defensiva . 6. A alegação de boa-fé ao supor tratar-se de material reciclável não encontra respaldo nos autos, sendo desmentida pela dinâmica dos fatos e pela reação imediata da vítima e de sua filha. 7. Não cabe deferimento da gratuidade judiciária na instância recursal, pois o juízo de origem já isentou o réu do pagamento das custas processuais, incidindo, no ponto, o art . 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido . Tese de julgamento: “ 1.
A reincidência e os maus antecedentes do agente impedem o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. 2. O crime de apropria
ção de coisa achada pressupõe bem perdido ou abandonado, o que não se configura quando os objetos estão sob vigilância da vítima . 3. Não cabe renovação do pedido de gratuidade judiciária na instância recursal quando já deferida a isenção de custas na origem.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08029699220228140009 29955171, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, ausentes causas de absolvição ou excludentes materiais de tipicidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe, em respeito à legalidade estrita e à segurança jurídica.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026